Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0026118-19.2015.8.07.0001 proposto contra SILVA &amp; REIS SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA (agravado/executado), que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do executado para atingir o patrimônio do sócio GEISIVAN DOS SANTOS SILVA, nos seguintes termos (ID 145662233 dos autos de origem): (...) 1. Após a realização do efetivo contraditório e especificação de provas, passo ao JULGAMENTO DEFINITIVO do incidente de desconsideração da personalidade do executado SILVA &amp; REIS SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA – ME para atingir o patrimônio do sócio GEISIVAN DOS SANTOS SILVA. 2. O requerente apresenta os seguintes fundamentos (ID n. 179575381, 144978953, 32539474): encerramento irregular e fraudulento, insolvência e a ausência de movimentação financeira e registros contábeis da parte executada. 3. O executado não foi encontrado nos endereços pesquisados, então foi deferida sua citação por edital (ID 131378706). 4. A curadoria especial que ofertou contestação (ID 141953102 e 25268377). 5. A parte exequente apresentou réplica (ID 144978953). 6. A decisão de ID n. 145662233 rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 7. Interposto recurso de Agravo de Instrumento (ID n. 170388337 - n. 0704650-77.2023.8.07.0000) houve determinação de novo processamento do incidente. 8. Este Juízo determinou a intimação do sócio GEISIVAN DOS SANTOS SILVA e a sociedade SILVA &amp; REIS SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA – ME, através da curadoria de ausentes, para contestar ou informar se ratificam os termos das contestações já apresentadas (ID n. 25268377 e 141953102), no prazo de 30 (trinta) dias (ID n. 170552114). 9. A curadoria de ausentes manifestou ciência (ID n. 170629215). 10. A decisão de ID n. 175468058 (ID n. 175468058) saneou o feito e determinou a especificação de provas. 11. A curadoria de ausentes apresentou ciência sem manifestação (ID n. 175500935). 12. O requerente não se manifestou (ID n. 177202113). 13. Intimado novamente, o requerente ignorou o incidente instaurado e requereu a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER (ID n. 177290158). 14. A decisão de ID n. 180910829 determinou nova intimação do requerente para apresentar suas considerações, manifestar-se quanto à produção de provas do incidente de desconsideração da personalidade jurídica já instaurado. 15. O requerente apresentou a petição de ID n. 182930945 requerendo nova instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 16. É o breve relato. 17. A desconsideração da personalidade somente será possível com o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC: (...) 18. Assim, nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 19. Ausentes tais requisitos, não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico mediante o encerramento irregular das atividades empresariais ou da ausência de ativos suficientes para saldar as obrigações perante os credores. Nesse sentido: (...) 20. O requerente não comprovou o preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) para que seja determinada a superação episódica da personalidade jurídica da empresa SILVA &amp; REIS SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA - ME com o escopo de alcançar os bens do sócio GEISIVAN DOS SANTOS SILVA. 21. A mera alegação de dissolução irregular ou insolvência da empresa não atrai a responsabilidade do sócio. Ressalto que não se discute a existência de irregularidade no encerramento ou a sua insolvência, mas a sua suficiência para atingir o patrimônio dos sócios, diante dos requisitos legais acima descritos. 22. A ausência de movimentação financeira e registro contábil não leva necessariamente à conclusão de que há abuso patrimonial ou desvio de finalidade. Isso porque não há que se esperar movimentação financeira após o seu encerramento irregular. 23. Ante o exposto, após o regular processamento do feito, efetivo contraditório e oferecimento de dilação probatória, resolvo o incidente e REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do executado SILVA &amp; REIS SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA – ME para atingir o patrimônio do sócio GEISIVAN DOS SANTOS SILVA. (...) (grifei) Em suas razões recursais (ID 55726473), o agravante alega a presença do abuso da personalidade jurídica da empresa devedora, “ante a inexistência de patrimônio penhorável da pessoa jurídica (o que evidencia a sua insolvência), bem como em razão da ausência de localização da pessoa jurídica executada, a qual não promoveu a devida alteração de seus dados cadastrais perante a Junta Comercial e a Receita Federal, o que comprova o seu propósito de LESAR os seus credores (e evidencia o desvio de finalidade)” (ID 55726473 – pág. 5). Sustenta que é inviável o indeferimento do pedido, mormente quando há manifestas evidências quanto ao abuso da personalidade jurídica pela sociedade empresária executada, nos termos da legislação aplicável à espécie. Aduz que “todas as diligências requeridas e deferidas por esse Douto Juízo para a satisfação do crédito foram infrutíferas porque a Agravada não possui bens penhoráveis, não tendo sido localizada no seu endereço comercial e fiscal.” (ID 55726473– pág. 8/9). Defende que houve a dissolução dolosa e irregular da agravada, com objetivo de lesar seus credores. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Preparo (ID 55726479). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Com efeito, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, o artigo 50 do Código Civil, adotando a teoria maior da desconsideração, exige o requisito específico do abuso da personalidade jurídica caracterizado ou pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou demonstrado, prima facie, na espécie, tendo em vista que a mera inexistência de saldo nas contas correntes das empresas não é suficiente para caracterizá-lo. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS. NÃO CONFIGURADO O DESVIO DE FINALIDADE, NEM A CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, sob o fundamento de que o suposto encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens penhoráveis da executada não possuem o condão comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante pede o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que a devedora principal está ativa perante a Junta Comercial e a Receita Federal, bem como desenvolve atividades comerciais normalmente, portanto, a total inexistência de bens passíveis de penhora e de valores depositados em contas bancárias seriam indicativos de confusão patrimonial. Alega que deve ser realizada a instrução probatória, a fim de que sejam analisados os balancetes contábeis da agravada, de forma a apurar cabalmente a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Aduz que a executada mudou de endereço, estando atualmente em local que aduz ser de acesso restrito e escondido, fato esse que reforçaria a constatação de que estaria se esquivando dos pagamentos a que está obrigada. 2. O artigo 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. A ausência de bens necessários à satisfação do crédito e a simples extinção irregular, por si só, não caracteriza nem o desvio de finalidade, nem a confusão patrimonial, não sendo motivação suficiente para afastar a autonomia patrimonial dos sócios. 3.1. Nesse sentido, é firme a jurisprudência: "A mera alegação de encerramento irregular da empresa, ausência de patrimônio sem restrições judiciais passível de penhora e existência de recursos particulares dos sócios, não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido". (07183206120188070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 11/02/2019). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1172270, 07038802620198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 27/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E POSTERIOR EMISSÃO DE CHEQUES. FRAUDE. ABUSO DA PERSONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em sede de ação monitória, constituiu de pleno direito título executivo em desfavor da pessoa jurídica, mas indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado contra os sócios e, ainda, condenou o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do indeferimento. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. 3. A mera demonstração de estar à pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que configura mero indício da possibilidade de eventual abuso da personalidade e não prova concreta do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 4. A dissolução irregular da empresa, sem a devida baixa na Junta Comercial, igualmente, por si só, não enseja a desconsideração. Contudo, a dissolução irregular da empresa seguida de emissão de cheques inadimplidos, demonstra fraude, porquanto evidente que a pessoa jurídica se utiliza de sua personalidade jurídica para contrair obrigação sem qualquer perspectiva de pagamento, sobretudo porque já encerrada a atividade empresarial. Nesse caso, presente o dolo dos sócios de fraudar credor e caracterizado o abuso de personalidade. 5. Recurso conhecido e provido para deferir a desconsideração da personalidade jurídica. (Acórdão n.1128206, 07166587520178070007, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 09/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Destarte, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada. Quanto ao perigo da demora, não identifico, por ora, alto risco de dano que permita suplantar episodicamente o contraditório e a ampla defesa para concessão, inaudita altera pars, da pretendida desconsideração da personalidade, sobretudo na hipótese dos autos, em que a questão já foi analisada, por duas vezes, pelo juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.